Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-38.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003454-38.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.402.680/0001-84 (EMBARGANTE), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), FELIPE MEES NICOLODI - CPF: 045.297.291-41 (EMBARGANTE), VANESSA NICOLODI MORAES - CPF: 005.228.860-94 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL -– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há que se dar provimento a Embargos de Declaração em que a parte visa a rediscussão da matéria ou busca modificar a decisão embargada segundo seu entendimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1003454-38-2018

EMBARGANTE: CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -ME

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Caçula Empreendimentos Imobiliários Ltda, Vanessa Nicolodi e Felipe Mees Nicolodi
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação
Cível interposto pelos Embargantes, que
afastou a preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu

a validade do documento concernente a Cédula de Crédito Bancário n. 149.213.406 para embasar a ação monitória,
bem como que os Recorrentes apesar de sustentar existência de encargos abusivos constantes do título não especificaram quais seriam como, também, apesar de alegar existência de excesso não apresentaram qual seria o valor efetivamente devido.

Nas razões recursais os Embargantes alegam que, no caso, ocorreu cerceamento de defesa sendo a decisão embargada omissa quanto a esta questão.

Asseveram existência de abusividade dos encargos incidentes sobre a Cédula de Crédito Bancário que foram debatidas na legislação, jurisprudência e nas Súmulas, e que a decisão desconsiderou que as abusividades foram trazidas pelos Recorrentes.

Pugnam pelo provimento do recurso e reforma d decisão embargada.

Nas contrarrazões o Apelado verbera que não há omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas na decisão recorrida, não havendo requisitos para a propositura do presente recurso e que não é cabível para rediscussão da matéria. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023